Tribunal: STF
Processo: HC 250829
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra a sentença do juiz da Comarca de Dourados e contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 1.984.987, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, pois o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, pela qual o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido. Não obstante, no agravo regimental, o insurgente não impugnou tal argumento, o que faz incidir o Enunciado Sumular n. 182 do STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.660 (mil seiscentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 180 do Código Penal.



    Em sede de apelação o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA — TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO — RÉU MARCOS CÉSAR CORSINI — PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA — CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA — OPERADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO DELITO DE RECEPTAÇÃO — MANTÊM-SE A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA — INCABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, pois essa indicou de forma clara e precisa o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como indicou a conduta do réu que caracterizou sua participação nos delitos (atuou como batedor), preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    Se devidamente comprovada a materialidade do delito e a autoria, não há falar em insuficiência de provas para a condenação em relação ao delito de tráfico de drogas. 



    Para a caracterização do delito de associação é necessária a demonstração inequívoca da união de vontades de duas ou mais pessoas, com o caráter de permanência e vínculo duradouro quanto à intenção de prática de crimes reiterados. 



    Se do conjunto de provas coligido não se revela a certeza quanto ao dolo dos agentes, no sentido de que os réus tinham ou não conhecimento da origem ilícita da coisa no delito de receptação, a dúvida deve beneficiá-los, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Mantém-se a pena-base fixada no crime de tráfico de drogas, posto que utilizada fundamentação adequada para a exasperação, bem como o quantum de elevação é proporcional. 



    Não há como aplicar a causa de diminuição do § 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 se o réu não preenche todos os requisitos exigidos pela Lei, considerando que a elevada quantidade de drogas e o modus operandi para a prática delitiva indicam a dedicação a atividades criminosas.



    Em que pese a alegação da defesa de que o réu não é reincidente, verifica-se da folha de antecedentes criminais que o mesmo possui condenação transitada em julgada pelo crime de tráfico de drogas na Comarca da Alfenas/MG, motivo pelo qual não há que se falar em afastamento da agravante. 



    Recurso parcialmente provido.”



    Contra esse decisum, as defesas dos outros corréus interpuseram recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. A condenação transitou em julgado.



    No presente writ a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade.



    Argumenta que o paciente “sequer ficou sabendo do andamento processual, ficando a ser defendido pelo advogado do auto de prisão em flagrante com procuração nos autos, para aquele ato jurídico, digo, prisão em flagrante, e, no Inquérito, não houve citação e nem o direito a contratar novo advogado”. Arrazoa, ainda, que “o réu era primário, portanto, o MM Juiz aplicou uma pena ao contrário das provas dos autos, não existe prova material que o réu dedicasse ao crime, a droga não foi apreendida com ele”, “e muito menos que teve o animo de se associar com os demais, por isto, o mesmo faz jus a modificação da pena. Portanto, ele faz jus à diminuição da pena, aplicando o § 4º do artigo 33 porque a Lei exige a fundamentação na decisão”. Entende que o paciente “preencheu os requisitos legais [do] § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06”, e pugna pela “fixação de regime aberto e substituição de pena para tráfico privilegiado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, roga o paciente à V. Exa., seja recebido o presente remédio constitucional, como pedido substitutivo de revisional e, uma vez escolhido o douto Relator e o Revisor por sorteio, sejam os autos ao mesmo conclusos e após, seja procedida a oitiva do Procurador-Geral da Justiça para o competente Parecer, no prazo de dez dias e, em seguida, sejam os autos encaminhados ao Revisor, para que o mesmo, após o exame e o visto, mande o feito à Mesa para julgamento, a fim de que se corrija o error in iudicando salientado, com a conseqüente cassação da sentença rescindenda, modificando a pena aplicada. 



    Caso assim seja, que seja expedida limiar de oficio, e também que ocorra a capitulação para o § 4º artigo do art. 33 da 11.340/03.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, quanto ao acórdão do AREsp nº 1.984.987, entrevejo que a impetração não está adequadamente instruída, porquanto apenas juntou-se a certidão de trânsito em julgado do referido acórdão, não tendo sido juntado o indigitado ato coator. Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, foi possível obter o inteiro teor do ato ora impugnado, sem prejuízo ao prosseguimento da análise deste mandamus.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido porque não foram infirmados, de forma adequada e suficiente, os fundamentos empregados pela eg. Corte de origem para inadmitir o recurso. 



    A decisão ora recorrida, transcrita a seguir, assim foi fundamentada (fls. 1.376-1.378): 



    ‘Analiso inicialmente o recurso interposto por EDSON ANDRADE AVELINO. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. [...]



    Não obstante, no presente agravo regimental, o agravante, novamente, não impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada. [...]



    [...] cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em face da qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices por ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu. 



    Portanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante. 



    Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, in verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ [...]”



    Na espécie, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido porque não foram infirmados, de forma adequada e suficiente, os fundamentos empregados pela eg. Corte de origem para inadmitir o recurso”, e no “agravo regimental, o agravante, novamente, não impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Noutro giro, no tocante à sentença proferida pelo Juiz da Comarca de Dourados-MS, observo que o impetrante se insurge contra ato de juiz de Direito.



    Com efeito, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (…)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    A ementa do acórdão proferido na Pet nº 1.738-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.



     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 



    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 3/2/2017)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (HC 190.622-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 215.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 189.057-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/10/2020)



    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente